Tribunal: TJDFT
Processo: 0007955-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de abandono de posto e evidenciam a presença das elementares descritas no tipo penal.
2. O crime de abandono de posto é de mera conduta e se consuma com a ausência do militar do local do serviço, sem autorização superior.
3. Não há que se falar em ausência de dolo, quando resta evidenciado que os apelantes tinham ciência de que estavam abandonando o lugar de serviço para o qual tinham sido escalados antes do término da jornada, sem autorização de superior hierárquico competente.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.